Tribunal: TJDFT
Processo: 0723447-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0723447-40.2019.8.07.0001 APELANTE: POLIBIO ADOLFO BRAGA APELADO: WILLIAM DIB DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por POLIBIO ADOLFO BRAGA contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 18a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizado por WILLIAM DIB em face do ora apelante, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de compensação por danos morais, correspondentes a R$ 8.000,00 (oito mil reais). O recurso não veio acompanhado do preparo, requerendo o apelante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Diante da dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, foi oportunizado ao apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos a declaração de hipossuficiência, bem como documentos aptos a demonstrar o preenchimento dos pressupostos essenciais à concessão do benefício pleiteado ou recolher o preparo recursal, sob pena de inadmissão do recurso (ID 19578774). Conforme certificado nos autos (ID 19936962), o prazo fixado transcorreu in albis sem manifestação do apelante. É a síntese do necessário. Decido. Na hipótese vertente, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça no recurso e a dúvida quanto à real impossibilidade financeira do apelante, caberia este comprovar a necessidade dos benefícios pleiteados ou recolher o preparo recursal, como lhe foi oportunizado. Contudo, quedou-se inerte o recorrente. Dessa forma, não colacionado elementos capazes de elidir a capacidade econômica então evidenciada na instância de origem, e não alegada mudança fática que justifique eventual hipossuficiência financeira superveniente, a negativa da gratuidade de justiça requerida é medida que se impõe. Não sendo, portanto, o apelante beneficiário da gratuidade de justiça, necessário comprovar o recolhimento do preparo. Como se sabe, o preparo constitui requisito formal extrínseco de admissibilidade do recurso e sua falta impede o conhecimento da irresignação pelo Tribunal. Assim, como não houve recolhimento do preparo, mesmo após intimação nesta instância, o recurso afigura-se deserto, e, nesses termos, não pode ser admitido, sendo aplicável ao caso o disposto no art. 932, III, do CPC. Com estas considerações, ante a constatação da deserção, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível. P. I. Brasília/DF, 24 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator